Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713333-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ROGERIO NOGUEIRA MACEDO IMPETRANTE: JOAO VICTOR SARDINHA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por JOÃO VICTOR SARDINHA DE SOUZA em favor de JOSÉ ROGÉRIO NOGUEIRA MACEDO, visando, liminarmente, a revogação de prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 70571899). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator